Tribunal: TJDFT
Processo: 0724612-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724612-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: THOMAS NILTON BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento do embargante. (ID 53363285) Em suas razões (ID 55200413), alega que houve omissão no julgado quanto à fundamentação e à análise das provas. Sustenta: 1) aplicação de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; 2) impossibilidade de liquidação antecipada; 3) prequestionamento dos artigos 5o, LIV, CF; 389, 391, 408, 421 a 425 do CC, dentre outros. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para modificar a decisão. Contrarrazões apresentadas (ID 55356346). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.023, caput, prevê que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 dias. O embargante recorre do acórdão proferido em 11/11/2023 (ID 53363285) e publicado em 23/11/2023 (ID 53732059). O prazo para interposição do presente recurso se iniciou em 24/11/2023 e findou em 30/11/2023. Os embargos de declaração foram interpostos somente no dia 25/01/2024. O recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator